Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO DA CONSULTA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos.

2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. No entanto, tal requerimento configura novo pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do executado, sem a obediência dos requisitos engendrados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou seja, sem demonstração de mudança na capacidade financeira do executado ou do transcurso de tempo considerável desde a realização da última consulta.

4. Assim, em uma análise não exauriente, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 5 (cinco) meses.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.